Tribunal: TJDFT
Processo: 0734822-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734822-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS AGRAVADO: GERMANO TEOFILO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0010866-73.2015.8.07.0001, proposto pelo ora agravante em desfavor de GERMANO TEOFILO DE OLIVEIRA, reconheceu o excesso de execução no que se refere aos valores correspondentes à diferença entre os juros moratórios, adotando como termo inicial a data de 10/06/2022 e não de 12/11/2021, como requeria o agravante. A decisão agravada restou assim redigida: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 130086812) em que o executado, GERMANO TEÓFILO DE OLIVEIRA, aduziu, em síntese, que: (a) é indevida a quantia de R$ 87,68, inserida no cálculo a título de custas, porque o credor expediu a guia e não a pagou; (b) é errôneo o valor dos honorários, porque o credor os atualizou desde a prolação da sentença (12/11/2021), "contudo, a incidência de juros legais somente ocorre após a citação/intimação do devedor, fato este que ocorreu em 11/06/2022", sendo devida apenas a quantia de R$ 493,22; (c) efetuou o recolhimento de R$ 493,22, razão pela qual deve ser extinta a execução; (d) deve ser declarado o excesso e condenado o credor ao pagamento de honorários; (e) deve ser condenado o credor por litigância de má-fé, porque cobra valores que não são devidos. Em resposta (ID 131537596) o exequente afirmou que (a) ao ID 124839374 foi determinada pelo juízo que fosse ajustado o valor das custas anteriormente pagas para que refletissem a emenda, de modo a limitar a cobrança em face do devedor à quantia efetivamente buscada; (b) é correta, segundo a jurisprudência do STJ, a atualização monetária dos honorários desde o arbitramento e a incidência de juros de mora desde o trânsito em julgado, respectivamente 15/10/2021 e 12/11/2021. Decido. De início, não assiste razão ao executado na parte em que impugna o valor das custas do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a guia que embasou o cálculo não foi efetivamente paga. Basta que o executado relembre o teor da decisão de ID 124839374 - explícita ao determinar que o exequente simulasse o valor das custas correspondente à causa executiva, que sofreu redução em face da emenda (verbis): No que se refere à pretensão de cobrança dos valores relativos aos honorários advocatícios do excesso de execução, esses não constaram da planilha inicial e nem foram objeto da ordem de intimação para pagamento. Para prosseguir, deverá o exequente adequar o cálculo das custas processuais já recolhidas, imputando ao executado apenas o limite do que seria devido com tal pedido. Assim, concedo ao exequente o prazo de 15 dias para apresentar emenda e nova planilha de cálculos, sob pena de arquivamento. Assim, são devidas as custas discriminadas no cálculo do exequente. No que tange ao termo inicial da correção monetária dos honorários de sucumbência, porque foram fixados em percentual, tem aplicação o teor da Súmula no. 14, do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”. Nesse sentido, embora a argumentação do impugnante tenha sido pouco específica (parece ter aduzido correção e juros indistintamente), a conta apresentada no corpo da impugnação elegeu – para o termo inicial da correção monetária – a data de trânsito em julgado da decisão, o que não está de acordo com entendimento acima explicitado, não merecendo acolhida a impugnação. Por fim, o termo inicial dos juros de mora deve ser o da data da intimação para o pagamento no cumprimento de sentença (10/06/2022), e não a data do trânsito em julgado (12/11/2021), tal como utilizada pelo exequente. Veja-se, nesse sentido, os seguintes julgados do e. TJDFT: APELAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DATA DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ACÓRDÃO LOCAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Nos termos da jurisprudência reiterada desta Corte, o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência é a data da intimação para o adimplemento da obrigação, e não o trânsito em julgado do título executivo. 2. A correção monetária, por sua vez, deve incidir da data de arbitramento dos honorários. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1338720, 07011815420188070014, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PUBLICAÇÃO. DIÁRIO OFICIAL. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 270, caput, do Código de Processo Civil, a regra é de que as intimações serão realizadas por meio eletrônico, sendo, nesse caso, dispensável a publicação do ato no Diário Oficial, nos termos do artigo 5°, caput, da Lei n.° 11.419/06. 2. Na execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, o termo inicial dos juros moratórios é a data da intimação para o adimplemento da obrigação, e não o trânsito em julgado da sentença que os fixou. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1366390, 07198015420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, reconheço o excesso de execução no que se refere aos valores correspondentes à diferença entre os juros moratórios, adotando-se como termo inicial a data de 10/06/2022 e não de 12/11/2021. Condeno o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do executado na quantia de 10% sobre o excesso. Traga o exequente, no prazo de 15 dias a planilha atualizada do débito, ajustando o termo inicial dos juros moratórios e decotando eventuais quantias pagas pelo executado. A omissão implicará em reconhecimento da quitação. No que se refere à petição de ID 130117917, intime-se o exequente para que ofereça o cumprimento de sentença em autos apartados, no prazo de 15 dias, eis que o trâmite do presente cumprimento não se encerrou e, naquela, tratam-se de partes distintas e momentos processuais distintos, o que favoreceria o tumulto processual. Intimem-se. ARTHUR LACHTER Juiz de Direito Substituto” Em razões recursais (ID 40342181), o agravante sustenta que a orientação da jurisprudência pátria é que os juros devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão quando se referirem à honorários advocatícios. Afirma que “o fumus boni iuris foi devidamente demonstrado pelos elementos fáticos e jurídicos trazidos à colação. Ainda, a incidência do periculum in mora reside no fato da Agravante estar correndo o risco de terem seus bens expropriados, face a quantia considerada devida constatada em razão de uma decisão errônea.” Com base nessas argumentações, requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja aplicado o termo inicial dos juros a data do trânsito em julgado (12/11/2021). Recurso tempestivo. Preparo regular (ID 40342179/80). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, literalmente: O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à reforma da decisão agravada. Convém ressaltar que os juros de mora sobre o montante devido somente podem ser aplicados a partir do momento em que o devedor deixou voluntariamente de pagar a dívida. Isso não obstante, é preciso destacar que os juros de mora devem ser computados a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil em composição com o art. 240, caput, do Código de Processo Civil. Nesse mesmo sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: DISTRITO FEDERAL versus ROSEMARY MARTINS DE OLIVEIRA “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Os juros de mora na Execução de honorários advocatícios de sucumbência incidem somente a partir da intimação do devedor para o respectivo pagamento, o que, no caso de Execução contra a Fazenda Pública, coincide com a data da citação, momento a partir do qual se constitui a sua mora. Apelação Cível provida.” (Acórdão 1014547, 20150110662998APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 16/5/2017, p. 436-438)” (Ressalvam-se os grifos). ALBERTO DE MEDEIROS FILHO versus LUCIA SANTOS “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese de execução de honorários de advogado correspondentes ao valor ajustado em Contrato de Prestação de Serviços, sem fixação da data para o pagamento. 1.1. Discute-se qual o termo inicial para a apuração dos juros de mora sobre o valor da condenação: se a partir da data da citação da devedora ou do momento em que houve comunicação entre as partes a respeito do débito. 1.2. O apelante defende também a inclusão do montante recolhido referente às custas judiciais pagas ao Egrégio TJRJ na planilha de cálculos da condenação. 1.3. O Juízo singular reconheceu o excesso de execução e determinou a supressão do montante das referidas custas. 2. A data da citação do devedor consiste no termo inicial de fluência dos juros de mora em processo de execução movido apenas com o escopo de satisfazer o crédito constituído pelos honorários de advogado. Aplicação do art. 405 do Código Civil. 3. Apelação desprovida. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no c, 20160111247662APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no DJE: 04/09/2018, p. 421-425)” (Ressalvam-se os grifos) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de novembro de 2022